Tribunal: TJDFT
Processo: 0744325-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. No caso, considerando que os termos do contrato entabulado entre as partes indicam a legitimidade da negociação, o devedor, ora agravado, ao deixar de adimplir o contrato, fez emergir o direito da parte autora de reaver o bem para mitigar seus prejuízos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.